Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA JUNTADA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Cleide de Castro Oliveira e outros em favor do paciente NELSON GERALDO FREIRE NETO contra ato do Juízo do 3 Juizado Especial Criminal de Brasília/DF que deu continuidade à queixa-crime movida nos autos de n. 0717335-21.2020.8.07.0001, com o objetivo de trancamento da ação penal.
II. Nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. A norma do dispositivo em questão, portanto, preceitua que a peça acusatória deva ser recebida quando estiver formalmente em ordem, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal e quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.
III. Dá análise perfunctória das provas dos autos, o exame das alegações deduzidas na presente impetração demandaria dilação probatória, exigindo ampla incursão no acervo fático dos autos, tarefas incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional destinado a sanar flagrante ilegalidade que importe lesão ou ameaça a lesão ao direito de locomoção, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal de 1988. Da mesma forma, não verifico irregularidade na representação processual, tampouco violação ao artigo 44 do CPP (ID. 37404317).
IV. Ademais, segundo o c. STF só se admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não é o caso em questão (Precedente: Caso: José Roberto Morel versus Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Acórdão do STF, 2a Turma, HC 93466 / RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06/02/2009)
V. No mesmo sentido já se manifestou esta E. Turma Recursal: (Acórdão 1362135, 07007399120218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. ORDEM DENEGADA.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).